Tribunal: STF
Processo: AI 744086
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 
   7.145/97. SÚMULA STF 280.

1. 	O Tribunal a quo, interpretando 
   legislação estadual que trata da matéria, entendeu ser devida a 
   Gratificação de Atividade Policial - GAP.
2. 	Para se concluir, 
   como pretende a parte agravante, pelo caráter específico da 
   gratificação em análise, necessário seria o reexame de legislação 
   local, o que é defeso nesta via extraordinária (Súmula STF 280). 
   Precedentes.
3. 	Agravo regimental improvido.